Tribunal: TJES
Processo: 0030428-64.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030428-64.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RECORRIDO: OLAVO ALCANTARA FERNANDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em uma referência, com o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0030428-64.2018.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RECORRIDO:
OLAVO ALCANTARA FERNANDES

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em uma referência, com o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Condenatória
ajuizada por
OLAVO ALCANTARA FERNANDES

em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
Em resumo, o autor afirma que é servidor público estadual, em exercício no cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos desde 29/01/2008, e que não obteve as progressões por meritocracia previstas na lei, as quais não foram concedidas integralmente pelo necessário. Em decorrência, pretende seu reenquadramento em quatro referências, passando a perceber o subsídio correto, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA no enquadramento do autor OLAVO ALCANTARA FERNANDES em quatro referências, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o IEMA interpôs Recurso Inominado (págs. 126/140 do arquivo digital 02). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma-se que a sentença estabeleceu uma norma de forma equivocada, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando regras não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões às págs. 144/162.

Decisão de sobrestamento do feito à pág. 165.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de ação na qual o autor requer o reconhecimento de seu direito à progressão funcional por meritocracia, nos termos do art. 30 da LC nº 637/2012, sustentando possuir desempenho individual de excelência, comprovado por avaliações periódicas realizadas pelo órgão demandado.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da r. sentença
.

Antes de mais nada, muito embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho como critério dessa progressão estejam previstos na Lei Complementar nº 637/2012, tenho que não é possível aplicar este critério por ausência de previsão legal específica. Explico.

No caso dos autos, a pretensão autoral baseia-se no argumento de que o art. 30 da LCE 637/2012 prevê seu direito à progressão em até suas referências, utilizando-se como único critério a meritocracia, bem como que “
a mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha
a ser definido em lei
” - grifei.

Contudo, verifica-se que, após a edição da mencionada Lei Complementar nº 637/2012, não foi publicada norma regulamentadora que disciplinasse os critérios e procedimentos necessários à efetivação da progressão funcional acelerada prevista no dispositivo.
O tema, inclusive, já foi objeto de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 000463-96.2020.8.08.9101, julgado pela Turma de Uniformização, cujo voto vencedor, pela pertinência e clareza, merece ser parcialmente transcrito:

(...) tanto o artigo 30 da Lei Complementar nº 637/2012 quanto o artigo 9º da Lei Complementar nº 633/2012 são normas de eficácia limitada, que dependem de lei específica para sua efetivação, especialmente para estabelecer os parâmetros e critérios legais de concessão do benefício.

O que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é uma forma de progressão extraordinária e excepcional — verdadeira benesse prevista na Lei Complementar nº 637/2012 — que visa acelerar promoções ordinárias com base em mérito especial, cuja concretização exige lei formal.

Assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de norma regulamentadora, não cabendo ao Poder Judiciário suprir essa lacuna legislativa, sob pena de usurpação de competência.”

Assim, ainda que se reconheça eventual mora do Poder Executivo em encaminhar projeto de lei regulamentador, não cabe ao Poder Judiciário determinar a concessão da progressão funcional sem base legal específica, nem substituir o legislador na definição dos critérios para tanto.

Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, entendo que assiste razão ao Recorrente e a sentença guerreada merece ser reformada para se afastar as condenações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)